Tribunal: TJDFT
Processo: 0730184-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730184-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: IVONE GOMES DE SOUZA MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 241613697, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Ivone Gomes de Souza Melo em desfavor da Agravante, reconheceu o caráter extraconcursal do crédito executado, rejeitou a Impugnação e determinou que o cumprimento de sentença prosseguisse. Narra a Agravante, em resumo, que o crédito executado tem natureza concursal e deve se submeter ao Plano de Recuperação, pois tem como fato gerador o atraso na entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda firmada entre as partes, que deveria ter ocorrido em abril/2014, data que antecede a distribuição do pedido de soerguimento, datado de fevereiro/2017. Salienta que a sentença de encerramento da recuperação não impede que o crédito ora executado, porque de natureza concursal, se submeta à forma de adimplemento estipulada no plano de recuperação. No entanto, acrescenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto com o implemento da novação. Ressalta que “o prosseguimento da presente execução com o valor integral e pagamento imediato caracterizaria a satisfação do crédito em condições mais benéficas em relação a outros credores integrantes da mesma classe.”. Aduz que a sentença de encerramento da Recuperação Judicial esclareceu que as execuções individuais de créditos concursais devem ser extintas e arquivadas e que as habilitações deverão acontecer na esfera administrativa, com a empresa executada. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir qualquer ato expropriatório É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, ajuizada pela Agravada/Exequente (ID 166863313, na origem), cujo fato gerador é o atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda firmada com a Agravante, em contrato rescindido judicialmente. O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). De acordo com o referido Tribunal, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, e é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). No caso em apreço, em 2/3/2017, foi deferido o processamento da recuperação judicial da Agravante, na forma do art. 52 da Lei no 11.101/05; a aprovação do plano ocorreu em 30/11/2017, (ID 74315726) e a sentença objeto de cumprimento foi proferida em 29/7/2023 (ID 166863313, na origem). A sentença de encerramento da execução, por sua vez, foi proferida em 13/10/2021, mas ainda aguarda o trânsito em julgado, conforme informações obtidas no sistema eletrônico de consultas processuais do TJSP (autos n.o 1016422-34.2017.8.26.0100). Tratando-se de obrigação de pagar reconhecida por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial da devedora, o c. STJ entende que esse crédito não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Logo, a priori, observa-se que o crédito executado é extraconcursal. Nesse sentido, confira-se o julgado desta eg. 8a Turma: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE FALÊNCIA. TEMA 1051 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. DILIGÊNCIAS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. 1. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e § 1o, da Lei no 11.101/2005. 2. O marco temporal para determinar se um crédito está sujeito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (STJ, Tema 1051). Quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito. 3. O STJ entende que as obrigações decorrentes de sentença prolatada após o pedido de recuperação judicial da devedora não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. 4. Ainda que se trate de crédito extraconcursal, o Juízo universal deve ser comunicado acerca da adoção das medidas constritivas, pois a ele compete a realização das diligências com o intuito de satisfação do crédito. Contudo estando o processo de recuperação judicial já encerrado, não há como submeter o crédito ao Juízo Recuperacional, tampouco, pela mesma razão, se justifica a comunicação acerca de eventuais constrições patrimoniais efetivadas em outras demandas. 5. Em sendo o crédito extraconcursal, não há possibilidade de afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, § 1o), justamente porque sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não irá fazer parte do plano de recuperação judicial. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2008837, 0711277-29.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar do contrato ter sido firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador do crédito perseguido pela agravada tem origem em data posterior, que ocorreu com o inadimplemento contratual, tratando-se, pois, de crédito de natureza extraconcursal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1818401, 07448190920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Importante acrescentar que, mesmo na hipótese de crédito extraconcursal, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021 - Grifou-se.) Assim, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que eventuais constrições no patrimônio da Agravante sejam submetidas à apreciação do juízo universal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator